Tribunal: STF
Processo: HC 246220
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Alegação de ilegalidade da condução coercitiva do paciente para o interrogatório policial, sem a assistência de advogado e sem a advertência do direito constitucional de permanecer em silêncio; além da apreensão do aparelho celular sem o respectivo mandado judicial.



    2. Alegação de ausência dos requistos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e de possibilidade de imposição de cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    II. Questões em discussão



    3. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar matérias não examinadas definitivamente pelas instâncias antecedentes.



    III. Razões de decidir



    5. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    6. A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impede o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa.



    7. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.